Tribunal: TJES
Processo: 5009373-21.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009373-21.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e outros
RECORRIDO: PALOMA DE JESUS PEIXOTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009373-21.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO:
PALOMA DE JESUS PEIXOTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE PRESTADORES DE BENS E SERVIÇO. COMPRA DESCONHECIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por PALOMA DE JESUS PEIXOTO em face de AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., BANCO DO BRASIL S/A

Em síntese, a parte requerente narra que percebeu uma compra desconhecida em seu cartão do Banco do Brasil, no site da Amazon, onde mantém os dados daquele salvos. Assim, contestou a compra junto ao banco, que cancelou o cartão e enviou um novo. Todavia em janeiro de 2023, novamente foi realizada a cobrança em seu cartão.

Ainda, explica que buscou contato com o banco, com a vendedora e com a Amazon, contudo nenhuma delas soube informar por que existe uma cobrança internacional sendo cobrada, sem que qualquer solicitação da autora ou autorização tenha sido requerida. E mesmo cancelando o 2º cartão, que por sua vez, não possui autorização para compras internacionais, uma terceira cobrança ocorreu.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, CONDENANDO as rés SOLIDARIAMENTE ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) à parte autora a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da presente ação e com juros a partir da citação, pelas razões acima expostas.

JULGO PROCEDENTE o pedido declarando a inexistência de dívida/contrato em nome da autora, devendo ser suspensas de imediato as cobranças provenientes de “Audible”, sob pena de multa.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 6117493, a requerida AMAZON interpôs Recurso Inominado sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, uma vez que a compra foi realizada na Amazon US. No mérito, defende que a falha na prestação de serviço ocorreu por culpa exclusiva da Amazon EUA e não pode ser responsabilizada pelo fato. Ainda, afirma que inexiste dano moral no caso e subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Irresignado com a sentença, o requerido BANCO DO BRASIL interpôs Recurso Inominado, alegando que a autora não produziu prova mínima do alegado, a impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito e a inexistência de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da legislação e jurisprudência vigentes, entendo que não merece reforma a sentença vergastada.

De início, sobre a ilegitimidade passiva da Amazon conforme disposto na sentença é evidente que os dados da conta brasileira são compartilhados com a empresa estrangeira, constituindo, na realidade, um cadastro único na plataforma. Ademais, de acordo com a disposição do artigo 75 do Código de Processo Civil, a pessoa jurídica estrangeira será representada, ativa ou passivamente, pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. Portanto, é evidente a legitimidade da AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

Isto posto, passo à análise conjunta dos recursos.

No âmbito das relações de consumo no Brasil, a solidariedade entre os fornecedores de bens e serviços representa um princípio fundamental estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante o disposto no artigo 18 do referido código, essa solidariedade traduz-se na co-responsabilidade dos fornecedores em garantir a conformidade dos produtos oferecidos no mercado, assegurando aos consumidores a prerrogativa de exigir a substituição das partes viciadas.

Tal princípio reflete a importância de assegurar a integridade e a qualidade dos produtos disponibilizados no mercado brasileiro, fortalecendo, assim, a confiança do consumidor e promovendo relações comerciais justas e equitativas.

Diante do exposto, é incontestável afirmar que as recorrentes deverão ser responsabilizadas solidariamente pelo fato ocorrido com a autora. Tal fato decorre da falha na prestação de serviço de ambas, comprovada nos autos pelos documentos acostados.

Nesse contexto,
a Amazon deve ser responsabilizada pela falha na segurança interna que permitiu que terceiro no estrangeiro utilizasse a conta e o cartão da autora cadastrado na plataforma para realizar compras. Já o Banco do Brasil, entendo que a falha restou caracterizada pois a autora reportou o problema da compra desconhecida, solicitou um cartão novo e os mecanismos de segurança do banco não foram capazes de identificar a repetição da compra suspeita.

Portanto, sob a ótica jurídica e considerando o contexto em questão, as recorrentes devem ser solidariamente responsabilizadas pela mencionada falha, assegurando assim a proteção dos direitos do consumidor e a preservação da integridade nas transações comerciais.

Portanto, configurada a falha na prestação de serviço, resta o dever de indenizar.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$3.000,00), uma vez que o autor passou por um longo período sem geladeira, eletrodoméstico essencial e de uso diário no cotidiano.

Em vista disso, entendo que os recursos não merecem provimento, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno cada recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)